Tribunal: TJDFT
Processo: 0738043-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO NOS ENDEREÇOS RESIDENCIAL E COMERCIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE UM DOS RECORRENTES. PODERES ESPECIAIS PARA DESISTIR. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM INDÍCIOS DE PRÁTICA DE DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E SONEGAÇÃO FISCAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a procuração outorgada confere ao advogado poderes para desistir, o pedido de desistência do recurso formulado por um dos apelantes deve ser homologado, nos termos do art. 89, inciso III, do RITJDFT.
2. Presentes os requisitos indispensáveis para o deferimento da cautelar de busca e apreensão, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, e os indícios de autoria e materialidade da prática de crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, pautados nos elementos de convicção até então angariados na investigação, não há que se falar na cassação da decisão.
3. Consoante o disposto no artigo 240, § 1o, “b” e “h”, do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca domiciliar quando for necessária a apreensão de coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; colheita de qualquer elemento de convicção.
4. Adequado, portanto, se mostra o deferimento da busca e apreensão de objetos dos crimes e outros elementos de convicção nos endereços residencial e comercial do apelante, uma vez que presente a proporcionalidade da medida, necessidade dela para o aprofundamento das investigações e para evitar o perecimento de elementos de prova da possível ação penal, além de bem fundamentados os requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora para sua decretação, vez que que há indícios de que o recorrente era um dos empresários beneficiários da venda de notas fiscais pelo principal alvo da investigação, suposto líder da organização criminosa atuante no ramo atacadista de venda de bebidas e alimentos, com o fim de sonegar impostos e lavar dinheiro de origem ilícita.
5. Pedido de desistência de um dos recursos homologado. Recurso remanescente conhecido e, no mérito, desprovido.